Tribunal: TJPA
Processo: 0817792-97.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817792-97.2024.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JAZIEL LEVY LEAL GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO DE OFÍCIO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. MOTIVAÇÃO DO ATO. LEGALIDADE CONFIGURADA. APELAÇÃO PROVIDA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por servidor público estadual, lotado nas Promotorias Criminais de Belém, reconhecendo a nulidade do ato administrativo que determinou sua remoção, sem anuência, para a Promotoria da Infância e Juventude da mesma cidade, sob o fundamento de ausência de motivação, violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) definir a competência do Juízo de origem para o processamento do mandado de segurança, considerando a autoridade que praticou o ato; (iii) analisar a legalidade do ato administrativo de remoção do servidor, à luz dos princípios da administração pública e da existência ou não de direito líquido e certo à manutenção na lotação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na há nulidade automática da sentença se não demonstrado prejuízo concreto, prevalecendo os princípios da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais.

4. A competência para processar e julgar o mandado de segurança é do juízo de primeiro grau quando o ato impugnado é praticado por autoridade delegada, nos termos da Súmula nº 510 do STF.
5. A remoção de servidor público, quando realizada no interesse da Administração, constitui ato discricionário, desde que devidamente motivado, não sendo assegurado ao servidor direito líquido e certo à inamovibilidade, salvo nas hipóteses legais expressas.
6. A motivação constante no ato administrativo impugnado, embora sucinta, revela-se suficiente, por demonstrar fundamento na necessidade do serviço e na conveniência administrativa, não havendo nos autos qualquer elemento que indique desvio de finalidade, perseguição ou abuso de poder.

7. A alteração de lotação não gerou prejuízo pessoal ou funcional ao servidor, mantendo-se no mesmo município, o que afasta qualquer alegação de violação a direitos fundamentais ou funcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: A remoção de servidor público no interesse da Administração é ato discricionário, desde que devidamente motivado, não configurando violação a direito líquido e certo na ausência de ilegalidade, desvio de finalidade ou abuso de poder.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 183 e 277; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 7º, 14, §3º, e 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 510; TJPA, Apelação Cível nº 0809239-40.2021.8.14.0051, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 09/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0817792-97.2024.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO:
SÉRGIO OLIVA REIS

APELADO:
JAZIEL LEVY LEAL GOMES

ADVOGADO:
VIRGÍLIO ALBERTO AZEVEDO MOURA (OAB/PA 17.308)

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por Jaziel Levy Leal Gomes, servidor público estadual, lotado nas Promotorias Criminais de Belém, que objetiva a nulidade do ato administrativo que determinou sua remoção, sem sua anuência, para a Promotoria da Infância e Juventude da mesma cidade.

A sentença confirmou a liminar anteriormente deferida e concedeu a segurança pleiteada, sob o fundamento de que o ato administrativo que determinou a remoção do impetrante não observou os princípios da motivação, razoabilidade, proporcionalidade, bem como violou os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, uma vez que não foi oportunizada manifestação prévia ao servidor. Reconheceu, portanto, o direito líquido e certo do impetrante à manutenção na lotação original.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs a presente apelação, alegando:

(i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, visto que a decisão teria sido proferida antes do prazo processual, não respeitando a prerrogativa da Fazenda Pública de contagem em dobro;

(ii) incompetência
ratione personae
do Juízo
a quo
, por entender que a competência seria do Tribunal, uma vez que o ato foi praticado por autoridade dotada de foro privilegiado (Procuradora-Geral de Justiça);

(iii) que a movimentação de servidores configura ato administrativo discricionário, não havendo direito líquido e certo à inamovibilidade no serviço público, sendo a remoção ato legítimo no interesse da Administração.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança.

Em contrarrazões, o apelado rebateu os argumentos recursais alegando que:

(i) não há que se falar em nulidade processual, pois a Fazenda Pública foi devidamente intimada, tendo, inclusive, perdido prazo por sua própria inércia;

(ii) não há incompetência, visto que o ato foi praticado por autoridade delegada, nos termos da Súmula nº 510 do STF;

(iii) a ilegalidade do ato administrativo de remoção, que foi realizado sem prévia oitiva e anuência do servidor, caracteriza abuso de poder e afronta aos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e proteção à dignidade do servidor.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

Recebi o recurso apenas no efeito devolutivo, por força do art. 14, §3º da Lei nº 12.016/2009.

Na condição de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, defendendo a validade do ato administrativo de remoção, por entender que se insere no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, não havendo direito subjetivo à inamovibilidade e tampouco caracterização de desvio de finalidade ou ausência de motivação, razão pela qual pugnou pela reforma da sentença concessiva da segurança.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0817792-97.2024.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO:
SÉRGIO OLIVA REIS

APELADO:
JAZIEL LEVY LEAL GOMES

ADVOGADO:
VIRGÍLIO ALBERTO AZEVEDO MOURA (OAB/PA 17.308)

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
NELSON PEREIRA MEDRADO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO DE OFÍCIO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. MOTIVAÇÃO DO ATO. LEGALIDADE CONFIGURADA. APELAÇÃO PROVIDA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por servidor público estadual, lotado nas Promotorias Criminais de Belém, reconhecendo a nulidade do ato administrativo que determinou sua remoção, sem anuência, para a Promotoria da Infância e Juventude da mesma cidade, sob o fundamento de ausência de motivação, violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) definir a competência do Juízo de origem para o processamento do mandado de segurança, considerando a autoridade que praticou o ato; (iii) analisar a legalidade do ato administrativo de remoção do servidor, à luz dos princípios da administração pública e da existência ou não de direito líquido e certo à manutenção na lotação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na há nulidade automática da sentença se não demonstrado prejuízo concreto, prevalecendo os princípios da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais.

4. A competência para processar e julgar o mandado de segurança é do juízo de primeiro grau quando o ato impugnado é praticado por autoridade delegada, nos termos da Súmula nº 510 do STF.
5. A remoção de servidor público, quando realizada no interesse da Administração, constitui ato discricionário, desde que devidamente motivado, não sendo assegurado ao servidor direito líquido e certo à inamovibilidade, salvo nas hipóteses legais expressas.
6. A motivação constante no ato administrativo impugnado, embora sucinta, revela-se suficiente, por demonstrar fundamento na necessidade do serviço e na conveniência administrativa, não havendo nos autos qualquer elemento que indique desvio de finalidade, perseguição ou abuso de poder.

7. A alteração de lotação não gerou prejuízo pessoal ou funcional ao servidor, mantendo-se no mesmo município, o que afasta qualquer alegação de violação a direitos fundamentais ou funcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: A remoção de servidor público no interesse da Administração é ato discricionário, desde que devidamente motivado, não configurando violação a direito líquido e certo na ausência de ilegalidade, desvio de finalidade ou abuso de poder.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 183 e 277; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 7º, 14, §3º, e 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 510; TJPA, Apelação Cível nº 0809239-40.2021.8.14.0051, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 09/09/2024.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

I – DAS PRELIMINARES SUSCITADAS

1.1. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Alega o apelante que a sentença deve ser anulada por ter sido prolatada antes do decurso do prazo destinado à Fazenda Pública, o qual seria contado em dobro, nos termos do art. 183 do Código de Processo Civil.

Todavia, razão não lhe assiste. Consta dos autos que a autoridade coatora prestou regularmente suas informações antes da prolação da sentença, não se verificando qualquer prejuízo efetivo à defesa do ente estatal. O simples alegado decurso de prazo, sem demonstração concreta de prejuízo, não enseja nulidade processual, por aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais (art. 277 do CPC).

Portanto,
afasto a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

1.2. Incompetência
ratione personae
do Juízo
a quo

O apelante alega a incompetência do Juízo de origem, sob o argumento de que o ato impugnado teria sido praticado por autoridade dotada de foro por prerrogativa de função – no caso, o Procurador-Geral de Justiça.

Ocorre, contudo, que restou devidamente demonstrado nos autos que o ato administrativo questionado foi praticado pela Subprocuradora-Geral de Justiça, no exercício de competência formalmente delegada.

Nessa hipótese, incide, com exatidão, o enunciado da Súmula nº 510 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe:

“Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial, não se aplicando o foro por prerrogativa de função do delegante.”

Portanto, uma vez praticado o ato pela autoridade delegada, a competência para processar e julgar o
mandamus
permanece no primeiro grau, afastando-se a alegação de incompetência do juízo.

Diante disso, igualmente
rejeito a preliminar de incompetência
ratione personae
.

II – MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito.

A controvérsia diz respeito à legalidade do ato administrativo que determinou a remoção do servidor impetrante de sua lotação nas Promotorias Criminais de Belém para a Promotoria da Infância e Juventude da mesma cidade, sem sua anuência.

O ponto central reside em definir se houve violação a direito líquido e certo do servidor e se a Administração agiu dentro dos parâmetros da legalidade, da razoabilidade e da motivação adequada.

A remoção pode ser efetivada a pedido do servidor, nas hipóteses legais, ou no interesse da administração (
ex officio
) e, nesse caso, embora seja ato discricionário, deve ser devidamente motivado e fundamentado e sempre que presente o interesse público, a necessidade do serviço e a conveniência administrativa.

O ato deve estar respaldado em motivação clara e específica, demonstrando que os critérios adotados e as razões concretas que justificaram a escolha da servidora como a mais adequada para atender às alegadas necessidades administrativas. Essa exigência decorre do princípio constitucional da motivação dos atos administrativos, essencial para viabilizar o controle de sua legalidade e impedir o uso arbitrário do poder discricionário.

A inamovibilidade não constitui regra geral no ordenamento jurídico brasileiro, sendo restrita às hipóteses legalmente previstas, tais como as garantias conferidas a magistrados, membros do Ministério Público, Defensores Públicos e titulares de alguns cargos específicos, o que não se aplica ao caso dos autos.

Na hipótese ora em análise, entendo que o ato de remoção em questão cumpriu os requisitos legais e foi devidamente fundamentado. Explico.

A movimentação funcional do servidor impetrante, ora apelado, não guarda similitude com penalidades disciplinares. Não se trata de medida punitiva, tampouco foi instaurado qualquer procedimento disciplinar contra o apelado. Trata-se, isso sim, de ato administrativo de gestão interna, fundado na conveniência da Administração.

Não há elementos que evidenciem desvio de finalidade ou abuso de poder. A motivação apresentada no ato administrativo, ainda que sucinta, se revela suficiente no contexto da Administração Pública, bastando que indique os fundamentos de necessidade organizacional do serviço.

No presente caso, não verifico qualquer elemento que configure vício de legalidade. Não há demonstração de que a alteração de lotação tenha ocorrido com objetivo diverso daquele voltado ao interesse do serviço, tampouco se constata violação a direito líquido e certo do impetrante.

Além disso, a mudança de lotação do impetrante não causou qualquer tipo de prejuízo, tendo sem vista que o novo local de trabalho fica a poucos metros de sua antiga lotação, ausentes, portanto, indícios de perseguição ou punição ao servidor.

Assim, a Administração, ao pautar sua decisão, exerceu seu poder discricionário e de forma motivada, levando em conta critérios de conveniência, razoabilidade, necessidade e oportunidade, para efetivar a remoção dos servidores, pelo que merece provimento o recurso para afastar a nulidade do ato.

Nesse sentido já definiu este TJPA, senão vejamos:

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR. ATO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO ATO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. O servidor público não é detentor da prerrogativa da inamovibilidade, entretanto, o ato administrativo que determina a sua remoção ou nega pedido de remoção diversa daquela apontada pela servidora, no local que sempre exerceu as suas funções, deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública.

II. O ato que negou novo pedido de lotação, embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo.

III. No caso em análise, o ato combatido apresenta motivação suficiente e está pautado no interesse público, portanto não revela a ilegalidade apontada pela impetrante/apelante, que não demonstrou direito líquido e certo em suas provas.

IV. Ação julgada improcedente na origem.

V. Sentença mantida, recurso conhecido e desprovido.

(TJPA, Apelação Cível nº 0809239-40.2021.8.14.0051, 1ª Turma de Direito Público, Relatora Desa. Ezilda Pastana Mutran, Data de Julgamento: 09/09/2024)

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
dou provimento à apelação
para reformar integralmente a sentença e, por conseguinte,
denegar a segurança pleiteada
, reconhecendo a legalidade do ato administrativo de remoção do servidor.

Sem honorários advocatícios, uma vez que incabíveis na espécie (art. 25, da Lei n° 12.016/2009).

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/06/2025